Tribunal: TJDFT
Processo: 0702957-31.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. VALOR. MAJORAÇÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESPEITO AOS REQUISITOS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil).
2. Ponderando a capacidade contributiva de cada genitor, bem como despesas previstas para idade e condição social do infante de 1 ano e cinco meses de idade, a fixação dos alimentos no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente, mostra-se adequada à realidade em que as partes estão inseridas.
3. Em que pese o alimentante se encontrar desempregado, tal fato não é suficiente, por si só, para deduzir que o réu não dispõe de recursos e justificar a fixação da pensão alimentícia em valor deveras módico, especialmente quando deixou de comprovar que não pode suportar o encargo da verba alimentar.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.